Tribunal: STF
Processo: RHC 66261
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL.
- DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE OBSERVOU OS REQUISITOS EXIGIDOS
PELO C.P.P..
- EXCESSO DE PRAZO QUE SE ENCONTRA PLENAMENTE JUSTIFICADO, NÃO
SENDO, POIS, IMPUTAVEL AO JUDICIARIO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.